Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDDE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada (artigo 155, § 4o, I, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal), e pelo porte de arma branca (artigo 19, da Lei das Contravenções Penais). A Defesa busca a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o critério utilizado pelo Magistrado singular para exasperação da pena-base é adequado; e (ii) avaliar se é possível a eleição do regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão cominada para o delito de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.

4. A despeito de a pena corporal ser inferior a 4 anos, revela-se adequada a eleição do regime inicial fechado para a pena de reclusão, dada a multirreincidência e a avaliação negativa dos antecedentes penais do réu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 155, § 4o, inciso I; Lei das Contravenções Penais, artigo 19.